Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-DF. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TRIBUTOS INCIDENTES. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-DF, em razão de infração ao dever de informar os tributos incidentes sobre o preço dos produtos (art. 1o da Lei no 12.741/12). A empresa autuada pleiteou a declaração de nulidade da multa ou sua redução substancial, alegando desproporcionalidade e inadequação do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar a legalidade da penalidade administrativa aplicada; (ii) aferir a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa de R$ 20.500,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da penalidade administrativa pelo PROCON-DF observa a legislação consumerista, especialmente os arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que autorizam a imposição de multa como sanção pela prática de infrações às normas de defesa do consumidor, graduando-a conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
4. Constatou-se a infração administrativa consistente na ausência de informações obrigatórias sobre os tributos incidentes nos preços dos produtos, conforme previsto no art. 1o da Lei no 12.741/12 e no art. 6o, III, do CDC. A empresa não apresentou defesa administrativa, e o processo administrativo transcorreu regularmente, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A fixação do valor da multa atendeu aos critérios legais, considerando-se o porte econômico da empresa autuada, a gravidade da infração e a reincidência. A sanção de R$ 20.500,00 foi calculada com base nos parâmetros definidos no CDC e em regulamentações específicas (art. 57 do CDC).
6. O Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo do ato sancionatório, salvo em caso de ilegalidade ou abuso, o que não se verificou nos autos. A análise judicial limita-se à legalidade do ato, e o valor da multa, proporcional à infração cometida, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
7. A função pedagógica da multa, que visa desestimular a prática de novas infrações, justifica sua fixação em montante adequado à gravidade da conduta e à condição econômica do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O PROCON-DF pode aplicar multa administrativa com base nos arts. 56 e 57 do CDC, desde que observados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade, bem como os critérios legais para graduar a sanção.
2. A ausência de informações obrigatórias sobre os tributos incidentes nos preços de produtos caracteriza infração às normas consumeristas (art. 1o da Lei no 12.741/12 e art. 6o, III, do CDC).
3. A interferência do Poder Judiciário em atos administrativos sancionatórios limita-se ao controle de legalidade, não cabendo revisão do mérito da sanção quando o ato está em conformidade com a legislação aplicável.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 6o, III, 56, I e 57; Lei no 12.741/2012, arts. 1o e 5o; Decreto no 8.264/2014; Portaria Interministerial no 85/2014; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020. TJDFT, Acórdão 1437637, 0705643-88.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.07.2022, DJe 25.07.2022. TJDFT, Acórdão 1252942, 0707831-71.2019.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27.05.2020, DJe 10.06.2020.